Tribunal: STF
Processo: RMS 40232
Classe: RMS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-04
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança interposto por Francisco Kleber Pimenta Aguiar e Murylo Rodrigues Bezerra contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, proferido nos autos do Mandado de Segurança 0809316-15.2023.8.22.0000, assim ementado (eDoc. 127):



    “Mandado de segurança. Oportunização para apresentação de alegações finais escritas em tomada de contas especial. Ausência de previsão normativa. Direito líquido e certo inexistente. Violação da ampla defesa e do contraditório. Não configuração. Prejuízo não demonstrado. Segurança não concedida. 



    O procedimento quanto à tomada de contas especial está descrito na Lei Complementar n. 154/1996 e no Regimento Interno da Corte de Contas. Ausente previsão acerca da oportunização ao agente público que, em tese, praticou o ato irregular, para apresentação de alegações finais, não há que se falar direito líquido e certo à prática do ato. 



    Não caracterizada a violação à ampla defesa e ao contraditório, bem como inexistente o efetivo prejuízo pela não realização do ato pretendido, impõe-se denegar a segurança pleiteada.”



    Nas razões do Recurso Ordinário, os recorrentes narram, quanto aos fatos (eDoc. 128):



    “O Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, a requerimento da Secretaria-Geral de Controle Externo-SGCE e do Ministério Público de Contas-MPC, órgãos que promovem a acusação em nome do Estado, por meio da Decisão Monocrática-DM 00151/2022- GCESS de 27/10/2022 (ID: 22 874 937), instaurou a Tomada de Constas Especial nº 0968/2019/TCE-RO, em face dos recorrentes, na condição de responsáveis solidários, para ressarcir suposto dano ao erário. 



    A imputação de responsabilidade aos recorrentes se ancora no fato do DER-RO tê-los nomeados como Fiscais do Contrato nº 037/18/PJ/DER/RO (processo SEI/RO 0009.077209/2018-19), que teve por objeto a construção da ponte em concreto pré-moldado protendido localizada sobre o rio da vala (Km2,7), no ramal aliança, no Município de Porto Velho/RO, pela empresa MSL Construções EirelliME (CNPJ n.22.024.025/0001-68), vencedora da licitação para a execução da obra, no valor originário de R$ 2.702.026,84 (dois milhões, setecentos e dois mil, vinte e seis reais e oitenta e quatro centavos). 



    […]



    Os impetrantes, ora recorrentes, Kleber Pimenta Aguiar e Murylo Rodrigues Bezerra foram citados das acusações constantes da TCE e apresentaram sua DEFESA PRELIMINAR dentro da Tomada de Contas Especial nº 0968/2019/TCE-RO, na data de 06/12/2022, conforme ID: 22 874 935 e ID: 22 874 936, e impugnaram todas as acusações contra si perpetradas pela SGCE e pelo MPC. 



    Ocorre que, na data de 23/03/2023, a Secretaria-Geral de Controle Externo apresentou ALEGAÇÕES FINAIS consistente no RELATÓRIO TÉCNICO DE ANÁLISE DAS DEFESAS APRESENTADAS PELOS IMPETRANTES, Alegações Finais estas datadas de 22 de março de 2023.



    No mencionado Relatório de Análise das Defesas a SGCE combateu todos os argumentos apresentados pelos recorrentes e formulou NOVAS ACUSAÇÕES as quais não constavam da Acusação Preliminar apresentada no ano de 2022, logo após a confecção do LAUDO PERICIAL, elaboração por expert. 



    O Ministério Público de Contas-MPC, na data de 03/07/2023, por sua vez, também apresentou suas ALEGAÇÕES FINAIS ESCRITAS (ID: 22 875 350), oportunidade em que ratificou as Alegações Finais apresentadas pela SGCE e, de igual, formulou novas acusações que não constavam na Acusação Preliminar apresentada no ano de 2022, das quais os impetrantes haviam se defendido.



    […]



    Para grande surpresa dos Impetrantes, o Senhor Conselheiro EDILSON DE SOUZA SILVA (ID: 22 875 348), na condição de Relator da Tomada de Contas Especial-TCE NEGOU a abertura de prazo para que os acusados pudessem apresentar Alegações Finais Escritas, ao fundamento de que o Regimento Interno e a Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, não previa essa garantia processual constitucional. 



    Maior, ainda, foi a surpresa dos impetrantes com a Decisão prolatada pelo Pleno do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, onde, por unanimidade, isto é, por 21x0, o Tribunal Pleno do TJ-RO assentou que a omissão normativa existente no Regimento Interno e na Lei Orgânica do Tribunal de Consta Estadual possem força normativo-jurídica para afastar a garantia constitucional individual fundamental prevista no art. 5º, LV, da CF/88.”



    Alegam que "o Tribunal de Justiça Estadual, data máxima venia, ao negar aos recorrentes o exercício amplo do direito de defesa em processo de natureza punitiva, como sói acontecer com o processo de Tomada de Contas Especial na sua fase externa, violou o postulado previsto no art. 5º, LV, da Constituição Federal de 1.988".



    Sustentam que “o Tribunal de Justiça local, ao valorar como dotada de força positiva a omissão normativa existente no Regimento Interno e na Lei Orgânica do Tribunal de Contas, ao fundamento de que tais omissões afastam a garantia constitucional individual prevista no art. 5º, LV, e no 1º da Constituição Federal, num só ato violou as referidas normas constitucionais, motivo pelo qual tem incidência a proteção constitucional da Suprema Corte, com substrato no art. 102, II, “a” da CF, para afastar a lesão ao direito fundamental dos recorrentes, que consiste no direito de aprese tarem Alegações Finais”.



    Aduzem que "esta Excelsa Suprema Corte já pacificou o entendimento de que é direito subjetivo de qualquer acusado em processo punitivo, se manifestar por último, para a amplo e pleno exercício do Direito de Defesa".



    Requerem, ao final, “seja dado provimento ao Recurso Ordinário aforado, para o fim de tornar sem efeito o Acórdão recorrido, e, por consequência, seja concedida a segurança pleiteada, confirmando-se a medida liminar, tornando seus efeitos definitivos, para assentar o direito de os impetrantes apresentarem Alegações Finais Escritas nos Autos da Autos do Processo de Tomada de Especial nº 0968/2019/TCE-RO, com fundamento no art. 5º. LV, §1º da CF/88, c/c art. 15 e 364, §2º do CPC e art. 286-A do RITCE-RO”.



    O Estado de Rondônia, em contrarrazões, sustenta, em síntese, que “não estão preenchidos os pressupostos constitucionais e legais para interposição do recurso perante o Supremo Tribunal Federal, eis que a decisão denegatória do mandado de segurança não foi proferida em única instância por Tribunal Superior já que o mandamus foi julgado pelo Tribunal de Justiça local, o que leva ao seu não conhecimento” (eDoc. 131).



    Argumenta que “para além da inadequação da via eleita a pretensão do impetrante viola os princípios da dialeticidade e da impugnação específica, já que o Recorrente apenas repete a inicial do mandamus e as razões do Recurso Ordinário sem enfrentar a decisão recorrida, o que torna seu pedido inepto”.



    Defende a ausência de violação aos princípios do contraditória e da ampla defesa no processo administrativo do Tribunal de Contas, uma vez que a norma procedimental específica não prevê a fase de apresentação de alegações finais.



    É o relatório. Decido. 



    O presente Recurso Ordinário em Mandado de Segurança é manifestamente incabível. 



    Segundo dispõe o art. 102, II, “a”, da Constituição Federal, compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    “II - julgar, em recurso ordinário:



    a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão;



    (…) ”



    Verifico, contudo, que, na presente hipótese, é manifesta a incompetência da CORTE para apreciar o presente recurso, tendo em vista que a competência prevista no artigo 102, II, “a”, da Carta Magna, deve ser interpretada nos seus estreitos limites, ou seja, só há que se falar em cabimento de recurso ordinário em mandado de segurança dirigido ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nas hipóteses de decisões denegatórias proferidas pelos Tribunais Superiores, o que não é o caso dos autos. Na realidade, o acórdão ora recorrido foi proferido Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia.



    Assim, tratando-se de decisão denegatória em mandado de segurança proferida originariamente pelo Tribunal de Justiça, o recurso cabível seria o recurso ordinário para o Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 105, II, “b”, da Constituição Federal.



    Em caso análogo, o Ministro LUIZ FUX, assim ponderou: “o constituinte fez clara opção ao franquear a competência desta Corte para apreciação de recurso ordinário em mandado de segurança – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102, da CRFB – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, e, ainda, se denegatória a decisão. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por Tribunais de Justiça, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição” (RMS 35.130, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 24/05/2018).



    Em razão disso, diante do manifesto vício formal, não passível de regularização, tendo em vista que o autor, além de apresentar o recurso perante o Tribunal de Justiça, dirigiu suas razões recursais a esta CORTE e não ao Superior Tribunal de Justiça, a quem, em tese, caberia a apreciação de recurso ordinário interposto em face de decisão denegatória de segurança proferida pelos Tribunais de Justiça, nos termos do artigo 105, II, “b”, da Constituição Federal, é caso de não conhecimento do recurso.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NÃO CONHEÇO do Recurso Ordinário em Mandado de Segurança. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 04 de abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente